Tribunal: STF
Processo: AI 518461
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-18
Data de publicação: 2009-08-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Ofensa 
   meramente reflexa à Constituição Federal. Agravo regimental não 
   provido. A decisão agravada invocou e resumiu os fundamentos do 
   entendimento invariável da Corte, cujo teor subsiste invulnerável 
   aos argumentos do recurso, os quais nada acrescentaram à 
   compreensão e ao desate da quaestio iuris.